Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DISTRITAL. CONDIÇÃO DE AQUISIÇÃO EM CONCESSIONÁRIA LOCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 152 DA CF. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis e remessa necessária contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança para declarar a inexigibilidade do IPVA/2025 incidente sobre veículo elétrico adquirido fora do Distrito Federal, diante da alteração legislativa que condicionou a isenção à aquisição em concessionária localizada no DF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. s questões em discussão consistem em:
(i) Verificar se a nova exigência legal configura majoração indireta de tributo, sujeita à anterioridade nonagesimal.
(ii) Avaliar a constitucionalidade da exigência territorial para fruição da isenção, à luz do art. 152 da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 7.591/2024 alterou o §6o do art. 2o da Lei no 6.466/2019, condicionando a isenção de IPVA para veículos elétricos à aquisição em concessionária localizada no DF.
4. A alteração legislativa representa supressão de benefício fiscal, com majoração indireta da carga tributária, devendo observar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1383 da Repercussão Geral.
5. A cobrança do IPVA/2025, com base na nova exigência, antes de decorrido o prazo de 90 dias da publicação da lei, é inconstitucional.
6. A exigência territorial para fruição da isenção não viola o art. 152 da CF, pois não estabelece discriminação tributária, mas sim critério objetivo para concessão de benefício fiscal, compatível com a competência legislativa do ente federado e com o art. 176, parágrafo único, do CTN.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações conhecidas e não providas. Remessa necessária não provida.

Tese de julgamento:
1. A revogação ou restrição de benefício fiscal que implique majoração indireta de tributo deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, “c”, da CF.
2. É inconstitucional a cobrança de IPVA com base em nova exigência legal antes de decorrido o prazo de 90 dias da publicação da norma.
3. A exigência de aquisição de veículo em concessionária localizada no DF para fruição de isenção não configura violação ao art. 152 da CF, por tratar-se de critério objetivo e isonômico de política fiscal.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, III, “c”; art. 152; CTN, arts. 175 e 176; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, inc. XIII e §6o; Lei Distrital no 7.591/2024.